Tribunal: TJDFT
Processo: 0723691-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PUBLICA. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE DO MPDFT PARA PROPOR PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. A apelação interposta pela autora contra sentença que extinguiu o feito com exame do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição do cumprimento de sentença proferida em ação civil pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve efetivamente a ocorrência da interrupção do prazo prescricional para execução individual da sentença coletiva com o ajuizamento de protesto pelo MPDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminarmente, é incabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.033 do STJ, pois a determinação de suspensão se restringiu aos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial em tramitação na segunda instância e/ou na Corte Superior, que versem acerca da questão delimitada.
4. O prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferida em Ação Coletiva é quinquenal, por aplicação analógica do art. 21 da Lei no 4.717/65, nos termos do REsp repetitivo 1.273.643/PR.
5. O prazo final para requerer o presente cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9 expirou no dia 28.10.2014.
6. Não há interrupção da prescrição do cumprimento de sentença em razão do Protesto ajuizado pelo Ministério Público, considerando que este órgão não tem legitimidade para a liquidação de sentença genérica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: “O Ministério Público não possui legitimidade para a liquidação de sentença genérica, razão pela qual não há interrupção da prescrição do cumprimento individual de sentença coletiva por Medida Cautelar de Protesto ajuizada pelo parquet”.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 127; Lei no 4.717/1965, art. 21; CDC, arts. 81, 82, 97, 98 e 100.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1273643/PR; REsp no 869.583/DF; acórdão no 1738756 de relatoria do Desembargador João Egmont na 2a Turma Cível. Acórdão 1972140, 0740943-09.2024.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.